Tribunal: TJPA
Processo: 0805580-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805580-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO HERIQUE SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. No crime de homicídio qualificado, “o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no RHC n. 171.820/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

2. Na espécie, a decisão objurgada desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, bem como esquadrinhando a gravidade da conduta advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Destarte, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, resta inviabilizada sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo que a presença de condições pessoais favoráveis são irrelevantes se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.

4. Segundo orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento do HC coletivo 165.704/DF, é possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021), requisitos que não foram preenchidos na espécie, máxime considerando que o paciente responde pelo crime de homicídio qualificado, o que afasta a possibilidade de deferimento da medida pleiteada.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 11/7/2023 a 13/07/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANTÔNIO HERIQUE SILVA PINHEIRO
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800265-60.2023.814.0013, constando da impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 28/03/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado).

Em razões de direito, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência de requisitos legais para a decretação da prisão preventiva;
(ii)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser responsável pela subsistência de uma filha menor de idade. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto e, alternativamente, o deferimento de medidas cautelares ou substituição por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, III, e art. 319, ambos do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares (ID 13544404).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada e o itinerário do trâmite processual (ID 13626289).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 13639852).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos legais para decretação da prisão preventiva. Alega-se, no ponto, que o crime ocorreu durante a noite, no interior da casa da vítima, diversamente do que restou consignado na decisão objurgada, fundamentada na gravidade do delito, inexistindo motivo concreto para se afirmar que, em liberdade, o paciente poderá causar abalo à ordem pública, sendo a motivação inidônea pois baseada no fato de a vítima ser desafeto do acusado e no reconhecimento feito por testemunha que era comparsa da vítima no submundo do crime, ressaindo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser o único responsável pelo sustento de sua esposa e de uma filha de 7(sete) anos de idade.

No ponto, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado
,
justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública
(STF,
AgRg no HC 212.647/PB
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/01/2023, cf.
https://bit.ly/3RscU9r
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Ademais,
“o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a

gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no RHC 171.820/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Houve, assim, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“A investigação promovida pela autoridade policial para elucidação de um homicídio, ocorrido nos idos de 2022, culminou na identificação de uma testemunha ocular, que relatou que a vítima fora morta pela ação de dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta vermelha, tendo o passageiro perseguido e alvejado o ofendido, enquanto o motorista, que seria ANTÔNIO HERIQUE SILVA PINHEIRO, permaneceu no veículo, também de arma em punho. A testemunha também relatou que ouviu 6 (seis) outros disparos.
A investigação levantou, ainda, que, anos antes, a vítima teria intentado contra a vida de ANTÔNIO HERIQUE SILVA PINHEIRO, que teria se vingado. Para conclusão dos procedimentos investigatórios, a autoridade policial requereu a prisão temporária do investigado e busca e apreensão em seu domicílio, cujo pleito foi deferido por este juízo. No momento do cumprimento do mandado, a autoridade policial encontrou na residência do autuado uma motocicleta com características condizentes com a narrada pela testemunha, bem como apreendeu arma de fogo e munições, sendo uma já deflagrada, em contexto desconhecido.

Coligidos os citados elementos, tem-se que os indícios de autoria e materialidade, neste momento, mudaram de patamar. O que, antes, tratava-se de mera desconfiança, agora, perfaz robusto arcabouço indiciário.
Cumpre registrar que, como bem salientado pela defesa, a gravidade do crime, isoladamente, não é fundamento bastante para a decretação de prisão preventiva, prevalecendo, em favor do investigado, a presunção de inocência.
No entanto, a custódia processual deve ser aplicada, mesmo diante do princípio de não culpabilidade, quando presentes os requisitos necessários,
ex vi
art. 312 do CPP, dentre os quais a presença de fumus
comissi delicti,
a necessidade de reparo à ordem pública ou resguardo da instrução processual, bem assim a garantia da aplicação da lei.
[...]

Certo que a prisão cautelar não pode ser decretada sem a presença dos pressupostos autorizadoras, sob pena configurar cumprimento antecipado de pena,
estou convicto de que, no caso presente, merece trânsito o pleito ministerial, embora, não pela gravidade da conduta narrada nos autos, mas pelo preenchimento dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, como a necessidade de elucidação dos fatos, por meio da investigação em curso, que já encontrou no domicílio do investigado uma motocicleta condizente com o relato da testemunha ocular e uma arma de fogo
.

Sendo assim, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade de reparar a ordem pública, acolho a representação do Ministério Público para, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do CPP, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO HERIQUE SILVA PINHEIRO”
(ID 13543062, págs. 3/4, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida -
a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão constante nos autos da ação penal n. 0800265-60.2023.8.14.0013 (ID 95467350), em virtude da ausência de fato novo capaz de modificar o convencimento judicial exarado anteriormente
-, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não tendo os argumentos deduzidos na inicial o condão de infirmar a legitimidade da decisão objurgada. Neste particular, a alegação de que o
decisum
foi proferido contrariamente aos elementos constantes nos autos no que diz respeito ao horário do crime, não encontra suporte diante da evidência de erro material. No mais, quanto ao argumento de que a prisão teve como motivação o fato de a vítima ser desafeto do acusado, trata-se de elemento indiciário, assim considerado a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (CPP, art. 239), enquanto o reconhecimento feito por testemunha que seria comparsa da vítima no submundo do crime refere-se a negativa de autoria, sendo certo que “
na via do
habeas corpus
,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria”
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que,
in casu
, aconteceu, como demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Neste espeque, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Por derradeiro, quanto à prisão domiciliar, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 165.704/DF
sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a “
substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole
”, permitindo, ainda, “
a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência”
(
HC coletivo 165.704/DF,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021, cf.
https://bit.ly/3VHZHer
).

Nessa mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça corrobora a impossibilidade da benesse legal nos casos em que não reste demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos, pontuando que “
há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa”
(STJ,
AgRg no HC 727.709/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022, cf.
https://bit.ly/3g9xpZM
).

À luz dessas premissas, saliento que, a despeito de o coacto ser pai de uma criança menor de 12 anos de idade (ID 13543061),
não restou comprovado, de plano, a relação de dependência exclusiva da filha com relação ao genitor,
no sentido de ser o único responsável por seus cuidados, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HqoISP
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Ademais,
o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado
, caracterizado, por natureza, de extrema violência,
de modo que não preenche nenhum dos requisitos legais para concessão do pleito de conversão da preventiva em prisão domiciliar
, a teor do entendimento das Cortes de Superposição.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023